Tribunal: TCU
Processo: 040.285/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 119/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXV, 264 e 265 do RI/TCU, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta por ausência de legitimidade do interessado, encerrar o processo e arquivar os autos, remetendo-se cópia desta decisão, da instrução da unidade técnica (peça 2) e do Acórdão 7105/2015-TCU-Primeira Câmara ao consulente (petição à peça 6). 1. Processo TC- Processo 040.285/2019-7 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Juliano da Silva Reis (XXX.535.100-XX). 1.2. Interessado: Juliano da Silva Reis (XXX.535.100-XX). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.